Tribunal: TJSP
Processo: 0001794-27.2011.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
JUROS MORATÓRIOS – Juízo de readequação – Acórdão não destoante do decidido pelo STJ no âmbito do REsp. no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Ausentes os pressupostos para a aplicação do art. 1.040, inciso II do NCPC – Caso em que a manutenção do decisum por este Tribunal é de rigor – Decisão mantida.